Tribunal: TJSP
Processo: 1500252-32.2019.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas e posse de drogas para uso pessoal.Recurso do Ministério Público e da defesa. Pretendida condenação do réu Tiagopor crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia. Impossibilidade. Conjunto probatório insuficiente para comprovar a mercancia ilícita.

Réu Elisson.Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Réu

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas e posse de drogas para uso pessoal.Recurso do Ministério Público e da defesa. Pretendida condenação do réu Tiagopor crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia. Impossibilidade. Conjunto probatório insuficiente para comprovar a mercancia ilícita.

Réu Elisson.Tráfico ilícito de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Réu confesso. Condenação mantida.Retorno da pena-base ao mínimo legal. Natureza das drogas que não justificam o acréscimo na basilar. Atenuante da confissão espontânea e menoridade relativaconsideradas. Súmula no 231 do C. STJ. Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas. Dedicação à atividade criminosa. Ato infracional análogo ao tráfico de drogas Precedentes do C. STJ. Regime semiaberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade.

Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo parcialmente provido, sem reflexo na reprimenda.